Tribunal: TJPA
Processo: 0803137-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803137-76.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISIDORO FAHY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803137-76.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA211648-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ISIDORO FAHY

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Isidoro Fahy, reconheceu a prescrição da pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, em razão da ausência de citação válida do réu no prazo prescricional. O apelante sustenta que promoveu diligências para localização do demandado, que não permaneceu inerte e que a demora decorreu de falhas do mecanismo judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia foi atingida pela prescrição, diante da ausência de citação válida do réu no prazo legal e da alegação de que a demora decorreu exclusivamente do funcionamento do aparelho judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme interpretação conjunta do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 e do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67.

4.

O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente, por si só, para impedir a consumação da prescrição, quando a citação válida não se concretiza no prazo legal e o retardamento é imputável à parte autora.

5.

A demanda foi ajuizada em julho de 2018 e extinta em julho de 2025, sem que houvesse citação do réu, revelando lapso temporal superior a sete anos sem a formação válida da relação processual.

6.

O autor deixou de impulsionar adequadamente o feito em diversos momentos, contribuindo para a paralisação prolongada do processo e para a ausência de resultado útil das diligências destinadas à citação.

7.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na efetivação da citação não decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça, mas também da conduta processual insuficiente da parte autora.

8.

Cabe ao autor promover os atos necessários ao andamento regular do feito, especialmente aqueles voltados à localização do réu para fins de citação, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional.

9.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, impondo-se sua confirmação quando ausente a interrupção válida do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia prescreve em três anos. 2. O ajuizamento da ação não impede a prescrição quando a citação válida não se efetiva no prazo legal por circunstâncias imputáveis à parte autora. 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento do aparelho judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1º, 487, II; Decreto nº 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.083.752/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 29.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.546.500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.300.199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJMG, Apelação Cível nº 0424953-65.2005.8.13.0481, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 23.08.2024, publ. 28.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de ISIDORO FAHY, fundada em alegado crédito decorrente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/01541-6, a qual reconheceu a prescrição da pretensão monitória, em razão da ausência de citação válida do réu no prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: desde o ajuizamento da demanda promoveu diversas diligências para localização do demandado, sem jamais permanecer inerte; após a certidão negativa de citação lançada ao id 95081416, manifestou-se tempestivamente no id 96702581, requerendo pesquisas de endereços nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário; diante da ausência de apreciação do pedido, reiterou o impulso processual no id 106523341; tão logo determinado o recolhimento das custas necessárias às pesquisas, providenciou imediatamente o respectivo pagamento, conforme id 115257603; apesar de sua atuação diligente, houve longos períodos de paralisação do feito por motivos inerentes ao funcionamento do aparato judiciário; a sentença deixou de observar a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição; e o
decisum
é nulo, porquanto desconsiderou o histórico processual, a ausência de inércia do credor e os princípios da cooperação processual, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, invocando, ainda, o entendimento firmado no IAC no REsp nº 1.604.412/SC quanto à necessidade de prévia observância do contraditório nas hipóteses de reconhecimento da prescrição no curso do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação, com retomada das diligências necessárias à localização e citação do réu.

Sem contrarrazões por não ter sido concretizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 35569278.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de cédula rural pignoratícia que, conforme dispõe o Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), em seu art. 70, possui prazo prescricional de três anos. Vejamos:

Art. 70 – Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

No mesmo sentido, o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 assim estabelece:

Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde julho de 2018, data de ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi exarado em agosto de 2018. De início, foi expedida carta precatória, que não logrou êxito em citar o demandado, consoante certidão de ID 35569136, pg. 19.

Após, o demandante requereu a citação por edital, sendo o pedido indeferido em outubro de 2019 por não terem sido esgotados os meios de possíveis para localização do réu. Depois, o autor requereu a pesquisa juntos aos sistemas Bacenjud e Infojud a fim de localizar o endereço do réu, tendo siso este pedido deferido pelo juízo de origem.

Intimado para recolher as custas devidas, o autor não recolheu corretamente, sendo novamente intimado para recolher os valores integrais.

Em nova tentativa de citação, esta restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 35569221, o que levou o demandante a requerer expedição de novo mandado de citação.

Em nova tentativa, restou novamente sem sucesso a citação do réu, nos termos da certidão de ID 35569248.

Em manifestação à certidão negativa do Oficial de Justiça, o demandante se limitou a requerer novamente a pesquisa de endereço junto aos sistemas auxiliares da Justiça (ID 35569251).

Decorrido mais de ano do pedido, o juízo sentenciou o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em julho de 2018 e que o juízo primevo extinguiu o feito em julho de 2025, sete anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (julho de 2018) e o julgamento do feito (julho de 2025).

Com efeito, o apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser declarada a prescrição em razão do longo lapso temporal sem efetivo sucesso na citação do demandado.

Atento que a sentença foi prolatada em julho de 2025, sete anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa do apelante, que requereu nova pesquisa de endereços, desconsiderando a anteriormente realizada.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição trienal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO . CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA . 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017/0080501-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRAZO TRIENAL - SENTENÇA CONFIRMADA. - A ação de execução da cédula rural pignoratícia ou hipotecária prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, conforme análise conjunta do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e do art . 70 da Convenção de Genébra - Interpretando-se sistematicamente o art. 921, inciso III e § 1º e o art. 1.056 da Lei Processual de 2015, nas execuções ajuizadas sob a égide do CPC/73, em que o prazo prescricional não tiver iniciado ou escoado, o período de suspensão de 01 ano começa a fluir da data de vigência do novo Código, após o transcurso desse lapso temporal, se inicia automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do credor - Tratando-se de ação executória lastreada em cédula rural pignoratícia, transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, após o término da suspensão do processo pelo período de 01 ano, deve ser declarada a prescrição intercorrente .

(TJ-MG - Apelação Cível: 04249536520058130481, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO . CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA . 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1083752 MS 2017/0080501-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)

Ressalto que para a não incidência da prescrição do título, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de três anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação da parte ré por sete anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências, estas a fim de efetivar a citação da parte apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de sete anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

Acrescento que é ônus do autor da demanda promover os atos necessários ao andamento do feito, em especial do que diz respeito a localização do réu para fim de citação.

Logo, em razão do longo tempo decorrido sem nem sequer ter sido concretizada a citação da parte ré, entendo que deve ser mantida a sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026